Tribunal: TJSP
Processo: 1104185-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. Tarifa de cadastro cobrança legítima. 2. Abusividade, "in casu", da cobrança de tarifa de avaliação de bem e de registro de contrato. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566766
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104185-05.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REMI
KLAZER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO A J RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104185-05.2019.8.26.0100 -Voto no 34.554 - rtt
2
Voto no 34.554
Processo no: 1104185-05.2019.8.26.0100
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: REMI KLAZER
Apelado: BANCO A J RENNER S/A
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. Tarifa
de cadastro cobrança legítima. 2. Abusividade, “in casu”, da
cobrança de tarifa de avaliação de bem e de registro de contrato.
Recurso parcialmente provido.
Irresignado com o teor da r. sentença proferida
às fls. 98/104 dos autos, que julgou improcedente o pedido revisional de
contrato, bem como condenou o autor ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade; insurge-se a parte autora, ora apelante,
aduzindo, em síntese, sobre tarifa de cadastro, tarifa de registro de
contrato e avaliação de bem.
O
apelado
apresentou
contrarrazões
(fls.
115/128).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
De plano, afasta-se a preliminar arguida pelo
Banco de não conhecimento do recurso, tendo em vista que das razões
recursais, com a devida vênia, extrai-se que o autor argumentou a
respeito da ilegalidade das tarifas bancárias.
No mérito, com o devido respeito, o recurso
merece parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104185-05.2019.8.26.0100 -Voto no 34.554 - rtt
3
Relativamente à cláusula que prevê a tarifa de
cadastro tem-se que a mesma é legítima, estando expressamente previsto
esse encargo bancário no artigo 3o, inciso I, da Resolução no 3.919/2010,
do Banco Central do Brasil, enquadrando-o como serviço prioritário.
A tarifa de cadastro pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira,
conforme precisos termos constantes dos v. Acórdãos proferidos no
REsp no 1.251.331 e no REsp no 1.255.573, julgados em 28.8.2013, pela
Colenda Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in
verbis: “Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a
qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista
ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento
mercantil,
não
podendo
ser
cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)”.
Outrossim, o abuso do valor cobrado a título de
tarifa de cadastro deve ser objetivamente demonstrado, não bastando a
invocação de conceitos jurídicos genéricos, conforme assinalado pela
Douta e Culta Ministra Maria Isabel Gallotti, a saber:
“(...) Esse abuso há de ser objetivamente
demonstrado, por meio da invocação de
parâmetros
objetivos
de
mercado
e
circunstâncias no caso concreto, não bastando
a mera remissão a conceitos jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104185-05.2019.8.26.0100 -Voto no 34.554 - rtt
4
abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado.” (REsp 1.251.331/RS)
Em relação às tarifas de avaliação do bem e
registro de contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de recurso especial repetitivo, fixou as seguintes teses para
efeito do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do v.
Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino: REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”; REsp no
1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA 972/STJ): “2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104185-05.2019.8.26.0100 -Voto no 34.554 - rtt
5
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”.
No caso, não está efetivamente comprovada a
especificação da prestação do serviço de avaliação de bem e de registro
de contrato, o que impõe o decreto de abusividade e a determinação de
restituição.
Além de que, a declaração contida no bojo do
contrato acostado aos autos, especificamente às fls. 81, não se presta a
comprovar a forma e titularidade da realização de tal avaliação, ou seja,
da respectiva vistoria e como foi procedida tal vistoria a justificar a
cobrança da respectiva quantia, não podendo, assim, ser admitido como
prova hábil para a cobrança de tal tarifa.
Desse
modo,
nesse
contexto
fático,
em
consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, deve ser decretado a abusividade da cobrança da denominada
“tarifa de avaliação de bem” e “tarifa de registro de contrato”, devendo
ser restituídos, de forma simples, após compensação do débito, os
valores exatamente quitados pelo requerente, a título de tais encargos,
acrescido de correção monetária pela Tabela Prática de Cálculos desde
Egrégio Tribunal de Justiça desde o efetivo desembolso e de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104185-05.2019.8.26.0100 -Voto no 34.554 - rtt
6
mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, tudo a ser
apurado em oportuna liquidação.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se parcial provimento ao presente recurso, para decretar a
abusividade da cobrança das denominadas “tarifa de avaliação de bem”
e “tarifa de registro de contrato”, devendo ser, após compensação,
restituídos os respectivos valores, de forma simples, acrescidos de
correção monetária pela Tabela Prática de Cálculos desde Egrégio
Tribunal de Justiça desde o efetivo desembolso e de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, tudo a ser apurado em
oportuna liquidação. Por derradeiro, levando em conta que “A divisão
dos encargos de sucumbência não pode levar em conta apenas a
proporção entre o número de pedidos deduzidos e atendidos, mas, de
igual forma, a repercussão econômica de cada um para a demanda” (STJ
4a Turma
Rel. Min. Honildo Castro
J: 17/12/2009
DJU
11/02/2010), razão pela qual se verifica que o Banco apelado decaiu de
menor parte da sua pretensão, o que determina a manutenção do ônus da
sucumbência, com majoração para 20% sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade.
Roberto Mac Cracken
Relator